Tribunal: TJDFT
Processo: 0051920-02.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de VIAÇÃO PIONEIRA LTDA. Em ID 55797057, o recorrente informa que não tem interesse no julgamento do recurso, diante do integral cumprimento do acordo homologado na sentença de ID 31309904. Eis a suma dos fatos. Decido: O recorrente detém o direito de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, conforme o comando disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Destarte, considerando o direito de desistência conferido ao recorrente, presentes os poderes específicos para tanto, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte na petição de ID 55797057 é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora